Tribunal: TJES
Processo: 5014177-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014177-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERNANDES BARROS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONDIÇÕES
SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.

INSUFICIENTES.
MEDIDAS CAUTELARES
INSUFICIENTES
.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1.
DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO:
O Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo ante a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a presença de indícios de prova apontando que o réu é pessoa atuante no tráfico de drogas.

2.
A presença de sistema de monitoramento e apreensão de bilhetes de comunicação com internos do sistema prisional aponta que o réu possui profundo envolvimento com o tráfico de drogas, e, nesse contexto, a prisão se presta, também, a enfraquecer ou obstar a atuação de associação criminosa.

3. D
OS REQUISITOS DA PREVENTIVA:
Presentes as condições dos arts. 312
(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),

e 313, inc. I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

4. DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS:
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedente.

5.
DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
I
nviável a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, a revelar que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014177-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERNANDES BARROS
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS FERNANDES BARROS
, preso e denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de

tráfico e associaç
ão
para o tráfico de drogas

(art.
33, caput, c/c art.
3
5,
da Lei nº 11.343/06
),

e

posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(art. 12 da Lei 10826/03)
, em face de ato da
JU
IZ
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI,
apontada como autoridade coatora.

Sustenta

a defesa
,
em síntese,
qu
e a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea.

Argumenta mais, que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP,
e
que
o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis,
fazendo jus à substituição da segregação por
medidas cautelares diversas.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, pleito reiterado no mérito (Id.
9841196
).

Quanto aos fatos
,

narra
a denúncia
qu
e
na noite de 7/8/2024, policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 0000108-81.2024.8.08.0004, se dirigiram à Rua Prudente de Morais, nº 12, bairro Juscelino Kubitschek, município de Guarapari/ES
.

Consta que o ora paciente foi surpreendido na posse de
08
(oito) pinos de
cocaína
,
15
(quinze)
buchas de
maconha
,
0
1

(uma)

munição
calibre 380,
0
1

(uma)

balança de precisão
e
0
9

(nove)

bilhetes
de recado de presídio.

Na posse do corréu Wanderson foram arrecadados
outros
11
(onze) pinos de
cocaína,

02
(dois) cartões de banco

e
R$ 174
(cento e setenta e quatro reais),
e e
m sua rota de fuga foram localizados
28
(vinte e oito) pinos de
cocaína
.

A
purou-se
mais,
que os réus criaram
e se uttilizavam de
um apetrecho

para
“pesca
r
” o dinheiro dos usuários e
entregar

os entorpecentes
sem serem avistados
, e, ainda,
que
possuíam
um sistema de câmeras
para monitorar
a chegada da polícia e de eventuais inimigos.

Em razão de tais fatos, o
paciente
fo
i
preso e denunciado pela prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06) e
posse de arma de fogo de uso permitido
(art.
12 da Lei 10.826/03
).

A
Magistrad
a
, quando da audiência de custódia,
realizada em
9
/
8/2024
,
converteu a prisão em flagrante
delito
em preventiva, amparando sua decisão
na
necessidade de
resguardar
a ordem pública,

destacando
a

gravidade
em concreto
d
a
s
conduta
s
, dada a
quantidade de entorpecentes apreendid
a

e
o

risco de reiteração delitiva
.

Posteriormente,
em

26/9/2024
,
o Juiz de Direito
reafirmou a n
ecessidade da prisão
,
consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(
I
d.
50699645
).

Q
uanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva,
embas
ou
o decreto na

necessidade de
garantir a ordem pública
, sobretudo
ante a quantidade e variedade de
entorpecentes
apreendid
o
s, e
a
presença de indícios
de prova apontando que o réu é pessoa
atuante no tráfico de drogas, sendo
responsável por armazenar e
vender
entorpecentes na região do município de Guarapari/ES
.

A dinâmica do flagrante ainda revelou a
presença de sistema de monitoramento
na residência objeto da busca,
e
a
apreensão de
bilhetes de comunicação
com internos do sistema prisional,
fatos que
aponta
m
que o réu possui
profundo envolvimento com o tráfico de drogas
, e, nesse contexto, a prisão se
presta, também, a

enfraquecer
ou
obstar a atuação
de associação
criminosa
.

Assim
, a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Indo adiante, s
obre a
s alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como
a
primariedade
e

ocupação
lícit
a
,
se impõe destacar que,

segundo entendimento sedimentado no STJ,
tai
s
atributos
não obstam a segregação cautelar,
pois estão p
resentes os requisitos legais para a
manutenção d
a preventiva.

Em idêntico sentido,
cito precedente do S
TJ:

"(...
.) Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social. 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 18/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 20/12/2023)
(grifo acrescido).

Por fim,
inviável a substituição da
prisão
pelas
cautelares
d
o art. 319 do CPP
,
v
ez que a
segregação,
fundada na
garantia da ordem pública,
gravidade concreta do delito
e risco de reiteração delitiva
, revela que a adoção de medida menos
severa
s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública
2
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
em consonância com o
entendimento da Procuradoria de Justiça
(
Id. 10152949)
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ,
Ag.

R
e
g
imental
no HC 822.203/MG,
Relator:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para denegar a ordem.